Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALISSON FERREIRA LIMONGI ARMAZA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. ALISSON alegou que adquiriu um animal da espécie Amazona aestiva, popularmente conhecido por “papagaio verdadeiro” do estabelecimento Paulo Vieira de Melo e Cia LTDA, com anel n. CPR RJ 081. Anexou cópias da nota fiscal de compra e certificado de origem. Em consulta ao veterinário, foi constatada a necessidade de trocar o anel de identificação do animal, razão pela qual foi solicitada autorização ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM. Em resposta, o órgão ambiental constatou que o certificado de origem do animal seria falso, presumindo-se sua procedência ilícita. ALISSON foi notificado a entregar a ave voluntariamente no Centro de Triagem – CETAS IBAMA DF no prazo de 15 (quinze) dias e como forma de elidir sanções administrativas e criminais. O recorrente sustentou que o animal encontra-se domesticado e perfeitamente adaptado à rotina da residência, onde é bem tratado e recebe todos os cuidados necessários. Lado outro, segundo argumentou, o CETAS não teria condições de recebê-lo adequadamente e por falta de infraestrutura e recursos. Requereu a concessão da tutela de urgência para “determinar que o órgão ambiental se abstenha de apreender a ave objeto da lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência ou que o autor fique como depositário fiel da ave até o julgamento do mérito da presente ação”. Preparo regular sob ID 55246880. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A proteção à fauna é definida no art. 225 , VII, da Constituição Federal. O tráfico e manutenção em cativeiro ilegal de animais silvestres é prática que inequivocamente coloca em risco a função ecológica do indivíduo silvestre, na medida em que isso o impede de se reproduzir, viver conforme as características de sua espécie e até mesmo integrar a cadeia alimentar que propicia o equilíbrio ecológico. Logo, a pretensão de se manter um animal silvestre capturado e comercializado ilegalmente é inconstitucional. A manutenção de animal silvestre em cativeiro é crime tipificado na Lei 9605/98. Crime é, por definição, conduta ilicita. O autor confessa que o animal que mantém aprisionado está em situação de ilegalidade. Logo, o que postula é a autorização judicial para a prática de um crime, o que é obviamente incompatível com a dignidade da função jurisdicional, que é a de concretizar a lei, e não elidir sua aplicação. É bem verdade que há uma tradicional complacência da jurisprudência para com a conduta claramente proibida, o que decorre de uma certa incompreensão para com os efeitos deletérios desta condescendência. De todo modo, não há qualquer decisão vinculante impondo tal condescendência em todos os casos. Portanto, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar viria a vulnerar a autoridade de ato administrativo manifestamente legítimo, além de perpetuar a situação de dano ambiental inerente à própria conduta ilícita. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, mas essa presunção é relativa e cede frente a elementos que revelem o contrário. Essa é a situação que se apresenta para análise da tutela de urgência. O recorrente comprovou a aquisição do animal segundo os meios legítimos, ou seja, junto à loja cadastrada e autorizada para a comercialização de animais, cuja espécie possuía a devida identificação (anilha) e registro no órgão competente. Até que sobrevenha prova em contrário, o recorrente é terceiro de boa-fé. Não há qualquer indício até o momento de dolo ou mesmo culpa – negligência ou imprudência – na procura e aquisição da ave junto ao comércio especializado. Chega-se facilmente a essa conclusão a partir da pesquisa do CNPJ da empresa comerciante, a qual se encontra regularmente registrada e autorizada a efetuar a venda de animais e respectivo produtos alimentícios. De igual modo, a regularidade da nota fiscal emitida e com a descrição da ave adquirida. Outro ponto não menos importante, é que o espécime já está adaptado à vida doméstica, ou seja, condição totalmente dissociada do seu habitat natural. E repita-se, não por culpa do comprador, que o adquiriu acreditando na legitimidade de sua aquisição e no funcionamento a céu aberto de empresa comerciante. De igual modo, a verificação de autenticidade do anel colocado na ave, é questão que precisa ser melhor pesquisada junto aos órgãos de proteção à fauna – IBAMA e Secretarias do Meio Ambiente – considerando de igual importância neste último caso, a unidade da federação onde houve a aquisição do animal. De mais a mais, o fumus boni iuris socorre o recorrente, na medida que a jurisprudência, sensível à realidade social e as circunstâncias de cada caso, tem protegido o legítimo titular do animal nascido ou crescido em ambiente doméstico de permanecer na sua posse e cuidados (AgRg no AREsp 345.926/SC, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; REsp 1.248.050/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.8.2011; AgRg no AREsp 333.105/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.9.2014), principalmente quando sequer é sabido se seria recomendável seu retorno ao ambiente natural. E nesse particular, faz-se necessário a dilação probatória para se definir a real situação do animal, se os cuidados essenciais e necessários são dispensados e se haveria possibilidade de readaptação do papagaio ao seu meio ambiente natural. Mas nesse primeiro estágio e pelas informações existentes, a animal teria acompanhamento veterinário, o que demonstraria a zelo e atenção com o espécime segundo suas necessidades. O requerente argumentou ainda que haveria dificuldade do órgão de fiscalização ambiental de manter os cuidados indispensáveis ao animal, realidade que não pode ser ignorada, porque o passado demonstra a precariedade das instalações e os baixos recursos destinados a esses centros de recebimento de animais e a necessidade de realocação em outros viveiros oficiais ou até de voluntários, o que, novamente, recomendaria que o papagaio permaneça com seu atual titular até decisão final. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para assegurar ao recorrente a posse do animal e determinar a Secretaria de Meio Ambiente que se abstenha de adotar qualquer medida para sua apreensão ou restrição à posse pelo atual dono, sob pena de multa de R$ 20.000,00 pela prática de qualquer ato contrário a esta decisão, acrescido da multa diária de R$ 1.000,00 para retenção indevida do papagaio até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo da incursão no crime de desobediência. A Secretaria para que expeça alvará assegurando a posse do animal ao proprietário até nova decisão judicial e para fim de comprovação junto aos órgãos competentes e permitir seu deslocamento com a ave para atendimento veterinário, quando for o caso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e a Secretaria de Meio Ambiente. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator